Tribunal: TJSP
Processo: 1032641-39.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de furto de cartões bancários no armário do vestiário da academia de ginástica. Ausência de arrombamento. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, cabia à autora trazer aos autos prova mínima a respeito dos fatos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de furto de cartões bancários no armário do vestiário da academia de ginástica. Ausência de arrombamento. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, cabia à autora trazer aos autos prova mínima a respeito dos fatos alegados e comprovar fato constitutivo de seu direito, do que ela não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ré orienta e disponibiliza armários monitorados fora do vestiário para a guarda de objetos de valor. Sentença mantida. Recurso desprovido.